Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-78.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018125-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUTH ALMEIDA DA SILVA - CPF: 513.688.111-91 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade – RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA - ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – PRESENÇA DE “COLIFORMES TOTAIS” - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA desprovido.

1.

Este processo será analisado
levando-se em consideração as provas produzidas neste feito e no processo principal (n.1018379-51.2021.8.11.0002), na qual somente a recorrente Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE) foi responsabilizada pela contaminação.
Na hipótese, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de água contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara, pois os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios do condomínio, apontam que a água oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

2.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3.

Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
,
ainda em atenção a jurisprudência consolidada envolvendo os demais casos relacionados ao Residencial Santa Bárbara.

4.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

5.

RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

A sentença objurgada ao analisar os fatos e provas do caderno processual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência da falha na prestação do serviço.

A parte autora apresentou recurso inominado postulando para a majoração da verba indenizatória.

Por sua vez, o DAE/VG
em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ainda, sustenta a
incompetência
do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024